Tribunal: TJSP
Processo: 2277856-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indeferimento de expedição de ofício junto ao CNIB – A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não tem função de pesquisa de patrimônio, como pretende o credor, pois se destina a dar publicidade às indisponibilidades já determinadas, devendo a instituição credora esgotar os meios de localização de bens da parte devedora, como por exemplo, junto à ARISP, com

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indeferimento de expedição de ofício junto ao CNIB – A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não tem função de pesquisa de patrimônio, como pretende o credor, pois se destina a dar publicidade às indisponibilidades já determinadas, devendo a instituição credora esgotar os meios de localização de bens da parte devedora, como por exemplo, junto à ARISP, com o recolhimento prévio das custas pertinentes. Decisão Mantida – Agravo Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277856-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados JESSICA MARIA DE FREITAS SILVA ME e JESSICA
MARIA DE FREITAS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277856-61.2019.8.26.0000 -Voto no 20431
2
Voto no 20431
Agravo no 2277856-61.2019.8.26.0000
Agvte: Banco Bradesco S/A
Agvdo: Jessica Maria de Freitas Silva Me
Comarca: Sorocaba
Juíza: Adriana Faccini Rodrigues
Agravo de Instrumento Indeferimento de expedição de ofício
junto ao CNIB A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
(CNIB) não tem função de pesquisa de patrimônio, como pretende
o credor, pois se destina a dar publicidade às indisponibilidades já
determinadas, devendo a instituição credora esgotar os meios de
localização de bens da parte devedora, como por exemplo, junto à
ARISP, com o recolhimento prévio das custas pertinentes. Decisão
Mantida Agravo Desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento com
pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Banco Bradesco S/A nos
autos da ação de execução que move contra Jessica Maria de Freitas Silva
Me
e
Jessica
Maria
de
Freitas
Silva
(processo
no
1030304.75.2018.8.26.0602), contra a decisão do Juízo de Primeiro Grau
que indeferiu o pedido de pesquisa e indisponibilidade de bens dos
executados no sistema CNIB, ao fundamento de que sua utilização deve
ser restrita às questões com alguma repercussão social ou pública, como
improbidade administrativa, falência, execução fiscal, o que não é o caso
dos autos (fls. 105 da ação principal).
Aduz o agravante que a r. decisão agravada
não pode prevalecer, eis que à toda evidência laborou o Juízo _ a quo_
num evidente equívoco, data vênia. Com efeito, tendo sido tentadas várias
medidas e nenhuma producente, não há qualquer motivação para que não
se utilize do sistema CNIB. Asseverou que ao que parece o D. Juízo a quo
não compreendeu é o alcance da efetividade do processo, pois deve o
Estado valer-se dos meios existentes para a efetividade e utilidade do
processo, visando dar à parte aquilo e exatamente aquilo que ela teria
direito se o devedor tivesse cumprido espontaneamente a sua obrigação.
Pede a antecipação da tutela para deferir a pretensão recursal para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277856-61.2019.8.26.0000 -Voto no 20431
3
indisponibilidade de bens dos devedores pelo CNIB. Citou jurisprudência.
Indeferida a antecipação da tutela recursal
(fls. 28) e dispensada a contraminuta, por não estar à parte agravada
representada nos autos principais.
Não houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 30).
É o Relatório.
Voto.
O agravo não comporta provimento.
Sabe-se que não pode ser ignorado tanto que
a execução deva prosseguir da maneira menos gravosa para o devedor (art.
805, caput, do CPC), quanto o princípio segundo o qual se realiza a execução
no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de
preferência sobre os bens penhorados (art. 797 do CPC).
No
entanto,
a
Central
Nacional
de
Indisponibilidade de Bens instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça
(Provimento no 39/2014) tem função precípua definida no artigo 2o que
dispõe: Art. 2o: A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e
divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de
indisponibilidade
que
atinjam
patrimônio
imobiliário
indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e
a recepção de comunicações de levantamento das ordens de
indisponibilidades nela cadastrada.
Visa,
portanto,
propiciar
de
um
lado
publicidade e de outro, segurança aos negócios imobiliários de compra e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277856-61.2019.8.26.0000 -Voto no 20431
4
venda, assim como de financiamento de imóveis e de outros bens e não de
pesquisa de patrimônio, em caráter eminentemente privado.
Nesse sentido peço vênia para citar trecho do
acórdão de lavra do eminente Desembargador Mendes Pereira, ao julgar o
agravo de instrumento no 2211406-39.2019.8.26.00000:
A pretensão não é razoável. É exagerada e
desproporcional. Sequer há provas de que o devedor esteja
a praticar atos de improbidade, a dilapidar ou a ocultar
seus bens, existindo outros meios de pesquisa à disposição
do credor e para tal finalidade do cadastro da Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens
CNIB, não se
presta. Tal cadastro visa auxiliar no combate à
criminalidade e à improbidade administrativa, ao passo
que o interesse sustentado pela recorrente é meramente
privado, patrimonial e disponível, não se destina à
pretendida indisponibilidade de bens do devedor, a fim de
buscar direitos de particulares, o que, aliás, desvirtua a
sua finalidade, esta consistente num registro centralizado
de ordens de indisponibilidade de bens operada pelos
oficias de registro de imóveis em todo país.
De todos os ângulos em que se analisa a
questão, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe,
cabendo à instituição credora esgotar os meios de localização de bens da
parte devedora, como por exemplo, junto à ARISP, com o recolhimento
prévio das custas pertinentes, lembrando, ainda, que o Judiciário tem
como função precípua julgar processos e dirimir conflitos e não de atuar
como agente localizador de bens, substituindo o credor no seu ônus.
Em remate,
considera-se prequestionada
toda matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de
viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias
extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento
torna-se desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277856-61.2019.8.26.0000 -Voto no 20431
5
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses
legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa
prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo. É como voto.
Ramon Mateo Junior
Relator